Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-54.2023.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003170-54.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO – APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente CLEOMAR HENRIQUE GRAF foi contratado pela recorrida COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. para transportar uma carga grãos dos armazéns da Fazenda CANAA – Sergio Surdi no município de Nova Ubiratã/MT, e levá-la até à filial da empresa Hidrovias do Brasil no município de Itaituba/PA.

2.

No entanto, a Ré não antecipou o pedágio necessário a toda viagem, vez que o autor teve que pagar o pedágio da Intervias Sorriso Oeste, no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais).

3.

Dispõe a norma do art. 8° da Lei n° 10.209, de 23 de março de 2001: “Art. 8º - Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

4.

O Recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, fazendo jus a indenização material pleiteada, na forma da lei.

5.

Ao prolatar a sentença, o magistrado pontuou que: “
Neste caso, verifica-se que o pedágio total ficou no valor de R$111,30, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 63,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento apenas de 43,39% (quarenta e três vírgula trinta e nove por cento) do montante, a saber, R$ 48,30
.”.

6.

Considerando que a indenização deve observar a quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), e tendo o Autor, ora transportador, recebido em adiantamento apenas o percentual de

43,39% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 56,61% do frete em dobro, ou seja, valor do frete R$ 9.720,20 de modo que a indenização devida é de R$19.440,40 + 56,61% - R$ 19.440,40 = R$11.005,21).

7.

Assim, o valor da indenização foi fixado de forma proporcional em R$11.005,21, acerca do qual o autor discorda, requerendo o pagamento da multa prevista na Lei n° 10.209/2001 em sua integralidade.

8. Cumpre entender que a multa, sendo calculada proporcionalmente, não deve ser revista, sendo, portanto, lícito, justo e correto o valor fixado na ato sentencial para reparar o dano sofrido pelo recorrente.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

9. Recurso conhecido e improvido.

10.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024